Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “ausente”, hipótese que não configura a mora. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.